Tribunal: STF
Processo: ADI 546
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-11
Data de publicação: 1999-03-11

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4º e
5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande
do Sul.
- Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe
prazo para o exercício dessa prerrogativa sua.
- Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode
emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que
não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado
ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito a matéria que
também é da iniciativa privativa daquela autoridade.
Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de
junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul.